Tribunal: TJBA
Processo: 8051262-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051262-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE / APELADA: CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL MARBACK DE MENEZES

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

ISS.
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.
EMPRESA QUE DEVE SER ENQUADRADA COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO
ART
.
9
9, XXIII
,
DA

Lei

Municipal

nº 7.186/06

(Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador).
parâmetro legal para definição da responsabilidade tributária por substituição.
IRRELEVÂNCIA DA LISTA anexa
AO REFERIDO CTRMS.

PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTI
Ç
A.

RECUR
S
O
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n
°

8051262-68.2019.8.05.0001
,
oriundos da Comarca
d
a Capital
, em que figuram como Recorrente
s/Recorridos
o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e a

CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.